Tribunal: TJSP
Processo: 0028459-11.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000906818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028459-11.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JULIA VOLTOLINI CAPARRROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitada a temática preliminar, negaram provimento à Apelação, vencido o
Relator sorteado que a provia e declara. Acórdão com o Revisor., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS, vencedor, TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), vencido, TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37.180
Relator Designado: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0028459-11.2015.8.26.0576, Comarca de
São José do Rio Preto
Apelante: Julia Voltolini Caparroz
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
412/7, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Luis Guilherme Pião e
que se adota, acrescenta-se que Julia Voltolini Caparroz, por
incursa no artigo 304, c/c o artigo 298, caput, ambos do Código
Penal, foi condenada às penas reclusiva de 2 (dois) anos, no
regime semiaberto, e financeira de 20 (vinte) unidades mínimas de
cálculo.
Inconformada com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente a epigrafada (fls. 423). Através de zeloso
advogado constituído (fls. 155), postula preliminarmente “a aplicação
da Súmula 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça”. Argumenta que
“os supostos documentos falsos utilizados foram o meio fraudulento utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a consecução do crime de estelionato, não havendo, portanto, que se
falar em crime autônomo do uso de documento falso”. No mérito busca a
absolvição “com fulcro no art. 386, incisos III e VII”, do Código de
Processo Penal. Alega que: a) os “elementos de convicção obtidos na
fase de inquérito policial não podem ser considerados suficientes para a
condenação (art. 155 do CPP)”; b) “não está demonstrado nos autos o
dolo da acusada”; c) “não há crime quando o documento forjado for
grosseiro”; d) o “fato é atípico, pois o 'documento' que se refere como falso
não tem características de documento e, portanto, não pode ser utilizado para
tal finalidade”; e) “NÃO PODE a ora apelante ser responsabilizada por erros
de terceiros ou má-fé dos mesmos”; f) o “laudo pericial constante nos autos a
folhas 70/72 não possui o condão de atestar a falsidade do documento
periciado, pois o mesmo fora feito a título de comparação”; g) “nos autos
mesmo com a fragilidade das provas resta claramente demostrado que a ora
acusada não agiu com dolo em momento algum, apenas há uma divergência
de endereços o que nos termos aqui preconizados é fato atípico”.
Subsidiariamente, almeja: h) a redução das penas; i) a fixação do
regime “prisional” aberto; j) a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos (razões a fls. 433/61).
Apelo respondido a fls. 464/8. Parecer a fls.
480/4.
É o relatório.
2.
A
questão
prejudicial
aventada
se
confunde com o mérito e com ele será analisada.
3. Consta da denúncia que “no dia 12 de
novembro de 2014, nesta cidade, JULIA VOLTOLINI CAPARROZ (...), fez uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de documento particular falsificado.
Segundo se apurou, na qualidade de advogada e
visando ingressar com ação de indenização contra a VIVO TELEFÔNICA
BRASIL S/A perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, em favor de
Eder Paulo Nogueira Francisco, a denunciada falsificou ou providenciou a
falsificação da procuração de fls. 11 e da declaração de pobreza de fls. 12, em
nome de Eder. Além disso, ela falsificou ou providenciou a falsificação da
assinatura de Eder nesses documentos particulares.
Munida de tais documentos, a denunciada ingressou
com a ação de indenização contra a VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A,
encaminhando a petição através do protocolo digital (fls. 03), endereçada ao
Juizado Especial Cível desta Comarca. Todavia, no curso da ação o
Magistrado daquele Juizado extinguiu o processo sem resolução do mérito e
encaminhou cópias para investigações.
Diante
disso,
a
denunciada
falsificou
ou
providenciou a falsificação da procuração e da declaração de pobreza em
nome de Eder e ingressou com a referida ação utilizando-se desses
documentos falsificados” (fls. 01).
4.
Da
leitura
do
arrazoado
recursal
depreende-se que os pontos controvertidos restaram cabalmente
analisados pelo E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação
proficientemente expendida pelo douto recorrente matéria de direito
ou alegações não abrangidas pelo édito hostilizado.
Diante disso, preservo por seus próprios
sustentáculos a r. decisão guerreada, ficando adotados, ratificados
e expressamente incorporados, como fundamento deste acórdão,
os motivos nela bem deduzidos.
Em solo policial (apenas, porquanto revel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo, cf. fls. 379) Julia negou o cometimento do delito, assinalando
ser “advogada com escritório estabelecido nesta cidade; (...) em data de que
não se recorda recebeu um telefonema de um indivíduo que se identificou pelo
nome de Eder Paulo Nogueira Francisco, o qual solicitou que a declarante
ingressasse com ação de negativação indevida, o qual alegou que teria sido
indicado por conhecido”. Dessa forma, “informou a Eder os documentos
necessários para ingressar com a ação, sendo cópias dos mesmo enviados
através do correio, inclusive da Procuração, Declaração de Pobreza e Contrato
de Honorários, documentos esses que já vieram assinados por ele”. Afiançou
também que “quando o Oficial de Justiça procurou Eder para notificá-lo, este
não foi localizado, uma vez que ele estava internado em clínica de reabilitação.
Salienta a declarante que apesar de não ter presenciado Eder assinar os
documentos, confiou nele, como que as assinaturas apostas eram de seu
próprio punho. Apesar de ter ingressado com a ação, esclarece que até a
presente data não recebeu nenhum valor”. Por fim, disse acreditar que
“devido ao tempo passado, Eder tenha se esquecido dos fatos e por isso
declarou desconhecê-los. Na ocasião Eder declarou que nada devia à
empresa Telefônica, por isso, recebendo uma cobrança indevida solicitou que
a declarante ingressasse com a ação” (fls. 65).
No entanto, a realidade do fato punível
resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo nos
documentos acostados a fls. 05/35, no “AUTO DE COLETA DE
MATERIAL CALIGRÁFICO” (fls. 55/6 e 66), no laudo de exame
grafotécnico de fls. 70/2, bem como nas declarações prestadas por
Eder Paulo Nogueira Francisco na fase inquisitiva (fls. 53/4), já que
não foi ouvido em Juízo por se encontrar em lugar incerto e não
sabido (vide fls. 363).
Com efeito, Eder Paulo afirmou que “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituiu a advogada Julia Voltolini Caparroz como sua procuradora para
ingressar com ação contra a empresa Telefônica. O declarante nega possuir
dívida com a empresa Telefônica, não sabendo como a investigada obteve
seus dados pessoais, cópias de seus documentos e comprovante de
residência”. Referiu que “não tinha conhecimento do processo movido pela
investigada em 03/11/2014, apenas no início de 2015, em data que não se
recorda exatamente; sua vizinha comunicou-lhe que uma moça, dizendo-se
advogada, foi até a casa do declarante a sua procura, mas como não estava,
ela deixou anotado seu telefone com a vizinha”. Passados alguns dias, “o
declarante ligou para o referido telefone, cujo número não possui mais, onde
uma moça atendendo e dizendo-se advogada Julia, disse ao declarante que
iria entrar com processo para 'limpar seu nome', solicitando que enviasse
documentos, foi quando disse que não. A advogada apenas respondeu, 'então
amanhã eu te ligo' e até hoje não fez mais contato com o declarante”. Eder
Paulo concluiu assegurando que “não reconhece a assinatura de folhas
11 e 12 dos autos como sendo de seu punho, apesar de serem parecidas com
a assinatura por si utilizada, acreditando que alguém possa ter falsificado” (fls.
53/4).
5.
Pois
bem.
A
versão
exculpatória
sustentada pela indigitada na etapa extrajudicial, além de restar
dissociada
do
conjunto
probatório
angariado,
sobressai
inverossímil.
Como visto, Eder Paulo negou ter constituído
Julia como sua advogada para ingressar com ação de indenização
contra a empresa Vivo Telefônica Brasil S/A. Além disso, o ofendido
não reconheceu como sendo suas as assinaturas apostas nos
documentos acostados a fls. 13 (“PROCURAÇÃO 'AD-JUDICIA' ”) e
14 (“DECLARAÇÃO DE POBREZA”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre informar que durante o curso de
referida ação de indenização o nobre Magistrado da Vara do
Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr.
Cristiano de Castro Jarreta Coelho, extinguiu o processo sem
resolução do mérito, tendo em vista que “foi expedido mandado de
constatação, a fim de se averiguar se o endereço declinado na inicial é
efetivamente da parte autora. Ato contínuo, o Sr. Oficial de Justiça não
localizou o suposto autor, pois segundo informações ele se encontra internado
em clínica de reabilitação.
Diante de tal fato, não há como se auferir que o
autor tenha outorgado procuração à defensora, de modo que verifica o juízo
que não há lide aqui instalada, eis que ausente um elemento da ação, qual
seja, parte ativa, pois a pessoa que figura em tal polo, sequer pleiteou
qualquer tutela jurisdicional” (fls. 26/7 - grifo nosso).
Registre-se ainda que o laudo de exame
grafotécnico concluiu que as “assinaturas constantes dos documentos de
folhas 11 e 12 (Procuração e Declaração de Pobreza) descritos no título
'Peças de Exame', não se identificam com os materiais gráficos oferecidos a
confronto por EDER PAULO NOGUEIRA FRANCISCO e por JULIA
VOLTOLINI CAPARROZ, e, portanto, não provieram de seus punhos” (fls.
70/2).
E
referidos
documentos,
ou
seja,
“Procuração e Declaração de Pobreza”, não estão sujeitos a
conferência pelos funcionários do Judiciário, pois gozam da
presunção de veracidade que a saudável prática forense credita
aos dignos advogados interioranos.
Outrossim, a leitura do retrocitado laudo
pericial que atesta a mácula não permite reputá-la de grosseira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta.
“Falsificação
grosseira
ocorre,
apenas, se a qualquer um é dado perceber a adulteração, à
vista de singelo exame ocular do documento. Falsificação
grosseira é aquela evidente, clara, que a todos se faz
sentir. É a perceptível pelo leigo, é a feita sem nenhum
cuidado, com rasuras e alterações grosseiras” (TJSP, Ap. C.
108.225-3/5 - Rel. Renato Nalini).
Repise-se que Eder Paulo, apesar de afirmar
que as assinaturas apostas na “Procuração” e na “Declaração de
Pobreza” não eram suas, referiu que são “parecidas com a assinatura
por si utilizada, acreditando que alguém possa ter falsificado” (fls. 53/4).
Ademais, como bem ressaltou o d. Promotor
de Justiça, Dr. Marcos Antonio Lelis Moreira, nas contrarrazões
recursais:
“O delito de falsidade de documento é delito formal e
dispensa-se ocorrência de dano efetivo, sendo suficiente que o documento
falso tenha potencialidade lesiva.
Em relação à configuração do delito de uso de
documento falso e a sua tipicidade em relação ao advogado da causa, a
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende pela
possibilidade:
'USO DE DOCUMENTO FALSO PRELIMINAR Nulidade
da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência Pleito de oitiva de testemunhas
arroladas em resposta à acusação. Indeferimento devidamente motivado Rejeição.
MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura.
Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Ré revel Atipicidade
com fundamento na irrelevância jurídica do fato. Descabimento. Crime formal
Falsidade ideológica. Desnecessidade de submissão dos documentos à exame
pericial Consunção pelo crime de estelionato. (...) E, muito embora não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconheça corrente jurisprudencial no sentido de que a inserção de endereço
inverídico em procuração e declaração de hipossuficiência não constitui o crime de
falsidade ideológica por se tratar de fato sem relevância jurídica (STJ, RHC no
49.437/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 24.02.2015, DJe 04.03.2015)
impende ressaltar que o delito de uso de documento falso é de natureza formal, cuja
consumação ocorre no momento da apresentação do documento falso (crime
instantâneo), mostrando-se prescindível o efetivo dano à fé púbica; não obstante,
como ocorre in casu, apesar de instantâneo, os efeitos da conduta delitiva protraem-se
no
tempo
(crime
instantâneo
de
efeitos
permanentes)
-
(TJSP,
Ap.
002559-55.2015.8.26.0576, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, 15a Câmara de Direito
Criminal, Data do julgamento: 12/03/2020).
Diferentemente do alegado pela apelante, não há
que se falar no cabimento da súmula 17 do STJ, tendo em vista que ela se
aplica ao crime de estelionato e a apelante foi processada e condenada pelo
crime de uso de documento falso e não pelo crime de estelionato” (fls.
466/7).
6. Impende ressaltar que em consulta
realizada na jurisprudência deste Augusto Sodalício, observa-se
que Julia ostenta outras condenações em primeiro grau pela
prática de crimes contra a fé pública, sendo que interpôs recurso
em face desses éditos. Nota-se ainda que os argumentos contidos
nas razões recursais de tais processos geralmente são os mesmos,
bem como que a increpada costuma não comparecer em Juízo para
explicar o comportamento a ela atribuído.
A título de exemplo:
i)
na
Apelação
Criminal
no
0025790-82.2015.8.26.0576 (Comarca de São José do Rio Preto),
em que Julia figura como ré, julgada em 03 de setembro de 2020
pela Colenda Décima-Quinta Câmara de Direito Criminal, a exímia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora
Relatora,
Dr.a
GILDA
ALVES
BARBOSA
DIODATTI assim registrou:
“(...) Demonstrada a materialidade do
ilícito penal à vista da procuração e declaração de
pobreza juntadas (fls. 14/15), sentença (fls. 76/77), e,
ainda, da prova oral coligida autos.
De igual modo, a autoria do delito
imputado emergiu induvidosa nos autos.
Silente em sede policial (fl. 128), em
juízo sua Defesa manifestou não haver interesse em seu
interrogatório (fl. 385).
Contudo, a prova coligida aos autos se
mostra suficiente para a manutenção da condenação da
acusada pelo crime de uso de documento falso.
(...)
Convém salientar que aos presentes
autos foram juntadas cópias autenticadas, extraídas junto
a este Egrégio Tribunal de Justiça, dos dois documentos
objeto material do delito em questão, que haviam sido
juntados
aos
autos
do
processo
de
no
1024113-34.2014.8.26.0576 (fls. 14/15). Não há que se
falar em atipicidade, já que, ao contrário das alegações
de que a declaração de pobreza não configuraria documento
para fins de falsidade, de que a inclusão de dados
secundários, como endereço, em instrumento de procuração,
não ensejam falsidade ideológica, e de que ambos não
configurariam documentos, mas meros papéis, porque 'para
Júlio Fabbrini Mirabete 'Não são considerados documentos os
papéis totalmente datilografados ou impressos sem assinatura,
nem as xerocópias não autênticas'(fl. 444), tais documentos
foram assinados, residindo, inclusive, nas assinaturas a
sua falsificação, e não apenas no endereço indicado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vítima, no qual esta declarou nunca ter residido (fls.
117/118).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e
autoria delitivas, à míngua de justificativa plausível a
elidir a configuração do dolo, era mesmo de rigor a
condenação da apelante pelo crime de uso de documento
falso (CP, art. 304), com a pena cominada à falsificação
ideológica (CP, art. 299, caput), não havendo que se falar
em insuficiência probatória ou em atipicidade da conduta.
Quanto à tese de crime impossível (CP,
art. 17), melhor sorte não assiste à douta Defesa. Isso
porque, nos crimes de falso, só pode ser admitida a
ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente quando se
tratar de falsificação grosseira, tosca, rudimentar, incapaz de ludibriar o homem médio, hipótese não
verificada nos autos, tanto que a falsidade material da
assinatura aposta na procuração e na declaração de pobreza
somente foi constatada durante o curso da ação
indenizatória proposta, ante a expedição de mandado de
constatação
para
verificar
se a testemunha Ederson,
indicada
como
parte
autora, realmente constituíra a
acusada como sua advogada, em razão da existência de
processos análogos envolvendo o escritório do Dr. Romano
Voltolini, nos quais houve afirmação de que a parte autora
não teria outorgado procuração. O mandado de constatação
resultou negativo, por não existir o endereço indicado
como do autor, estando configurada, portanto, a relevância
lesiva da conduta da apelante contra a fé pública.
(...)
E, quanto ao pedido de absorção do
delito de uso de documento falso pelos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estelionato ou de falsificação de documento particular,
tem-se que, além de referidas condutas, ao contrário do
alegado, não terem sido descritas na exordial acusatória,
as condutas efetivamente constantes da denúncia, bem como
o demonstrado
pelo
conjunto probatório
coligido, se
amoldam unicamente ao delito de uso de documento falso,
como já amplamente verificado, não havendo, portanto, que
se falar em absorção do crime apurado por referidas
condutas (...)”;
ii)
na
Apelação
Criminal
no
0018616-22.2015.8.26.0576 (Comarca de São José do Rio Preto),
em que Julia também figura como ré, julgada em 21 de novembro
de 2019 pela mesma e Colenda Décima-Quinta Câmara de Direito
Criminal, o nobre Desembargador relator, Dr. RICARDO SALE
JÚNIOR assentou o seguinte:
“A apelante está sendo processada como
incursa nas sanções do artigo 304, caput, c.c. artigo 298,
na forma do artigo 71 (duas vezes), todos do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 18
de julho e 06 de outubro de 2014, na Vara do Juizado
Especial Cível, localizado na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 4929, fez uso de documento particular falso.
Segundo
apurado,
ao
ajuizar
ações
contra a empresa 'Vivo Telefônica Brasil S/A' que tramitou
no Juizado Especial Cível da comarca de São José de Rio
Preto (Processo no 1028642-96.2014.8.25.0576 e Processo no
1019349-05.2014.8.26.0576) na qualidade de patrona das
vítimas Elvis Linconh Alberico e Maria Filomena Juvêncio,
Júlia fez uso de procuração e declaração de pobreza com
assinaturas falsas e endereços residenciais igualmente
falsos. Durante o trâmite processual, não localizadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítimas nos endereços informados nas respectivas iniciais,
os quais inclusive não existiam, restou evidenciada a
fraude e os processos foram extintos sem resolução de
mérito, constatando-se, posteriormente, que as vítimas
nunca procuraram pela acusada para o ajuizamento das
ações, bem como nunca residiram na cidade de São José do
Rio Preto/SP ou assinaram a procuração e declaração de
pobreza utilizadas pela ré para ajuizar as ações.
(...)
A
materialidade
do
delito
está
comprovada pela cópia da ação ajuizada pela ré, na
condição de Advogada, em nome das vítimas (fls. 07/14 e
01/11-apenso), pela cópia da procuração 'Ad Judicia' (fls.
12 e 15 apenso próprio), pelo laudo grafotécnico (fls.
119/121 e 184/186 - apenso), bem como pela demais prova
dos autos.
A autoria também é certa.
Em Juízo, foi decretada a revelia da
acusada.
Além da prova material de que as
assinaturas constantes das procurações e das declarações
de pobreza não provieram dos punhos das vítimas (cf.
laudos periciais de págs. 119/121 e 184/186 - apenso),
elas, em juízo, confirmaram que nunca assinaram referidos
documentos.
(...)
Conclui-se, portanto, que o contexto
probatório é suficiente para provar que a apelante
realmente foi a autora do delito de uso de documento
particular
falso,
por
duas
vezes,
em
continuidade
delitiva, não havendo que se falar em sua absolvição.
Outrossim, de acordo com o E. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal comentado:
“Empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos
são os papéis falsificados ou alterados
constantes nos artigos 297 a 302. Exige-se
que a utilização seja feita como se o
documento fosse autêntico, além de que a
situação envolvida há de ser juridicamente
relevante” (11a ed., RT, pág. 1126).
É cediço que o crime de falsificação de
documento exige apenas o dolo genérico e mesmo que a
apresentação do documento falso ou adulterado não tenha
causado prejuízo, o delito se aperfeiçoa no momento em que
ocorreu a falsificação, não sendo exigido dano efetivo:
basta a potencialidade de dano.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Art. 304 do CP.
CNH. Autoria e materialidade comprovadas.
Pretendida
absolvição
fundada
na
insuficiência de provas, ausência de dolo
por desconhecimento da falsidade ou por
atipicidade da conduta. Inadmissibilidade.
Ciência
da
necessidade
de
sujeição
a
exames. Réu que tinha condições de saber a
irregularidade do procedimento adotado.
Condenação mantida. Pena dosada no mínimo
e substituída por duas restritivas de
direitos. Apelo desprovido” (Apelação no
0002214-50.2010.8.26.0539, 16a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Otávio de
Almeida Toledo, j. em 25.03.2016).
Ademais, ao contrário do que sustenta a
defesa, a procuração e a declaração de pobreza possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza de documento particular, pois, além de estarem
assinados foram empregados em processo judicial com a
devida assinatura eletrônica da apelante.
Nota-se que a procuração e a declaração
de pobreza possuem todos os elementos que o tornam aptos a
caracterizar um documento, sendo eles revestidos da forma
escrita, elaborado por pessoa e que possuem relevância
jurídica e eficácia probatória.
(...)
Outrossim, como muito bem apontado pelo
órgão ministerial:
'JULIA, por outro lado, sabia se tratar de
documentos falsificados, tanto é assim que
agiu da mesma forma em inúmeros outros
casos propondo um número significativo de
ações judiciais utilizando sempre do mesmo
modus operandi.
O dolo que consiste na voluntariedade e
consciência de JULIA VOLTOLINI em praticar
a
conduta
criminosa
é
extraído
das
circunstâncias do caso concreto, sendo
irrelevante as afirmações da apelante de
que o contato com os clientes teria se
dado por terceiras pessoas, cabendo chamar
a atenção aqui para o fato de que sendo
essa uma alegação defensiva, caber-lhe-ia
indicar ditas 'terceiras pessoas', sendo
evidente
que
não
o
fizera
exatamente
porque mente à saciedade (...)';
iii)
precedente desta Colenda Câmara
Criminal:-
Apelação
Criminal
no
0026994-64.2015.8.26.0576
(Comarca de São José do Rio Preto), em que Julia novamente
figura como acusada, julgada em 02 de julho de 2020. O emérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador relator, Dr. DAMIÃO COGAN assim consignou:
“A materialidade está demonstrada pelas
provas colhidas, pela cópia da procuração e da declaração
de pobreza em nome da vítima DORIVAL de fls. 16/17, cópia
da procuração e da declaração de pobreza em nome da vítima
SANTA de fls. 13/14 do apenso, pelo laudo grafotécnico de
fls. 110/112 (principal), e laudo grafotécnico referente à
assinatura dos documentos de fls. 99/101 (do apenso).
A autoria é inconteste.
Na
fase
administrativa, a apelante
permaneceu
em
silêncio
(fls.119).
Em
Juízo,
não
compareceu, nem forneceu endereço para interrogatório,
tendo sido decretada sua revelia, a teor do artigo 367,
Código de Processo Penal (fls.353 e 356).
(...)
O conjunto probatório amealhado nos
autos revelou que a condenação da apelante pela prática do
crime de uso de documento falso era medida de rigor.
A apelante ajuizou ação de indenização
contra o banco Santander Brasil S.A, que tramitou no
Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto
(Processo no 1026853-62.2014.8.26.0576 - fls. 08/15), na
qualidade de advogada da vítima DORIVAL CANZI JARDIM, fez
uso de procuração e declaração de pobreza com assinaturas
falsas e endereço residencial incorreto e ajuizou ação
contra o Banco Bradesco Cartões S.A, que tramitou no
Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto
(Feito
no
1032954-18.2014.8.26.0576 - fls. 05/12 do
apenso), na qualidade de advogada da vítima SANTA BORDIN,
também fazendo uso de procuração e declaração de pobreza
com assinaturas falsas e endereço residencial incorreto.
Durante
o
trâmite
processual,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizadas
as
vítimas
nos
endereços
informados
e
evidenciada a hipótese de fraude, as ações foram extintas
sem resolução do mérito.
Todavia, as vítimas DORIVAL e SANTA
afirmaram que não conhecem a ré, nunca moraram nos
endereços informados pelas procurações e declarações de
pobreza, sendo que os laudos periciais de fls. 110/112
(principal) e de fls. 99/101 (apenso) constataram que as
assinaturas dos documentos não provieram do punho das
vítimas.
Constatou-se, assim, que as vítimas
DORIVAL e SANTA não contrataram os serviços da apelante
para atuar como sua advogada, nem assinaram procuração e
declaração de pobreza, bem como nunca residiram nos
endereços mencionados nas ações de indenização.
O certo é que a apelante, com a
finalidade
de
obter
vantagens
patrimoniais
pelo
ajuizamento de ações cíveis em nome das vítimas, que
constavam do cadastro de inadimplentes, utilizou os dados
verdadeiros das vítimas, mas valeu-se de falsos endereços
e, ainda, falsificou as assinaturas das vítimas constantes
das procurações e declarações de pobreza, que desconheciam
os fatos, o que foi comprovado pelos laudos periciais.
A condenação pelo uso do documento
falso era de rigor não se podendo falar em atipicidade de
conduta por ausência de dolo eis que a apelante JULIA
tinha plena consciência de que apresentava em Juízo
documentos falsos das vítimas.
Também não há que se falar na aplicação
do Princípio da Consunção eis que a apelante não responde
pelas falsificações dos documentos, mas apenas pelo uso
dos documentos contrafeitos (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Como visto, restou demonstrado que a
conduta de Julia - pessoa que responde a inúmeros processos
criminais por fatos semelhantes praticados com o mesmo modus
operandi - se subsume perfeitamente ao tipo previsto no artigo 298
do estatuto repressivo, não se havendo falar em aplicação da
Súmula no 17 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por tudo isso, bem se nota que a
condenação da irrogada não se baseou exclusivamente na prova
oral colhida no bojo do apuratório:- há outros convincentes
elementos de prova angariados em seu detrimento, que emergem
dos documentos juntados aos autos - em especial o citado laudo de
exame grafotécnico, o qual, ao revés do que sustenta a d. Defesa,
se revela apto a atestar a prática do delito em foco.
Frente a tal panorama, restou bem delineado
o dolo que informou a conduta de Julia, valendo repisar que toda a
prova se entrelaça para comprometê-la.
8. Quanto ao sancionamento, diferentemente
do que aduziu a d. Defesa, não se entrevê ausência de
fundamentação: foi estabelecido a partir da rigorosa observância do
sistema trifásico e das pertinentes reflexões que as circunstâncias
deste caso específico aconselhavam, valendo realçar que o douto
sentenciante agiu com acerto ao estabelecer as basais em 2 (dois)
anos de reclusão e 20 (vinte) diárias de multa, “pelos maus
antecedentes da acusada também por crime de uso de documento falso (pág.
318). Outrossim, o fato de a ré gozar de formação jurídica que lhe confira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial condição de compreender a reprovabilidade de sua conduta, traz em
si um juízo de culpabilidade mais grave” (r. sentença, fls. 416).
Consigne-se
que,
conquanto
referida
condenação - “art. 304 (duas vezes), 71 'caput' c/c art. 298 'caput' c/c art. 61
'caput', II, 'g', todos do (a) CP” (trânsito em julgado posterior à data da infração
que ora se aprecia), cf. fls. 318 - não configure mau antecedente no
sentido estrito do termo, caracteriza sim conduta social deletéria e
personalidade desajustada, circunstâncias judiciais que, de
qualquer sorte, influem na aplicação do castigo.
9. Finalmente, à vista do perfil desalinhado
ostentado por Julia, realmente assomava como insuficiente a
transmutação da sanção corporal em restritiva de direitos (artigo 44,
inciso III, do Código Penal), bem assim a imposição de regime
prisional ainda mais brando (artigo 33, § 3o, do mesmo estatuto).
10. Em decorrência, rejeitada a temática
preliminar, meu voto nega provimento ao reclamo, reeditada,
pelos méritos que oferece, a r. decisão hostilizada.
Geraldo Wohlers
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39.746 (RL) – Declaração de voto vencido
Apelação Criminal no 0028459-11.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: JULIA VOLTOLINI CAPARRROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos
Consta da denúncia que, no dia 12 de
novembro de 2014, na Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São
José do Rio Preto, a ora apelante fez uso de documentos particulares falsos,
consistentes em declaração de pobreza e procuração, ao ingressar, na
qualidade de advogada, com ação de indenização contra a Vivo Telefônica
Brasileira, em favor de Eder Paulo Nogueira Francisco (processo no
1032930-87.2014.8.26.0576).

O recurso, respeitado o entendimento da
douta, comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelos documentos de fls. 05/35, pelos autos de
colheita de material gráfico de fls. 55/56 e 66 e pelo laudo grafotécnico de fls.
70/72, que concluiu que as assinaturas constantes na procuração (fls. 13) e na
declaração de pobreza (fls. 14) não provieram do punho de Eder Paulo, nem
da ré.
Contudo, a autoria do delito não restou
suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, tendo em vista que
prova alguma foi produzida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ofendido Eder Paulo, ouvido apenas na
fase extrajudicial, negou ter constituído a ré como sua procuradora e advogada
para ingressar com ação contra a Empresa Vivo Telefônica, não sabendo
informar como ela obteve os seus dados pessoais. Disse que, em setembro de
2015, a sua vizinha o comunicou de que uma moça tinha comparecido à
residência dele e deixado número de telefone. Ao entrar em contato, a pessoa
se apresentou como advogada “Júlia”, alegando que iria ingressar com um
processo para “limpar” o nome dele. Diante da recusa dele, a advogada disse
que lhe telefonaria no dia seguinte, mas não o procurou mais. Não reconheceu
a sua assinatura nos documentos (fls. 53/54). Posteriormente, a vítima não foi
localizada e houve a desistência quanto a sua oitiva (fls. 363, 366 e 368).
A ré, de seu lado, negou as imputações na
fase policial, alegando que foi procurada por Eder Paulo, por telefone, para
ingressar com ação de negativação indevida, tendo recebido toda a
documentação necessária pelos Correios, acreditando que se tratava de
documentos autênticos (fls. 66), e teve sua revelia decretada posteriormente
por não ter sido localizada nos endereços constantes nos autos (fls. 379).
Diante
desse
quadro,
tem-se
que
a
condenação se baseou notadamente nos documentos falsos (fls. 13 e 14), no
laudo grafotécnico (fls. 70/72) e nas declarações extrajudiciais da vítima (fls.
53/54).
Portanto, é completa a ausência de provas
em juízo acerca do dolo, por parte da recorrente, inerente aos delitos narrados
na denúncia, daí porque impossível a manutenção da condenação, anotando-
se que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “é possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial
quando corroborados por outras provas judicializadas” (AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 17.09.2015, DJe 22.09.2015) e de
que “não se admite a condenação com base exclusivamente em elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação colhidos durante o inquérito policial” (HC 241.348/MG, Rel. Ministra
Marilza Maynard (Des. Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em
27.06.2014, DJe 07.08.2014).
É verdade que existe a suspeita de ter a ré
cometido os crimes que lhe foram imputados, sendo sintomática a sua extensa
folha de antecedentes e certidões com diversas anotações e condenações por
delitos da mesma natureza (fls. 221/309 e 316/349).
No entanto, não havendo prova segura,
resta apenas a suspeita que, como é óbvio, não gera a certeza necessária à
condenação, no caso providência temerária, impondo-se a absolvição pelo
princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida insanável a respeito da autoria,
considerada a frágil prova colhida, notadamente em juízo, que deve embasar
majoritariamente a condenação, nos termos do artigo 155, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para absolver JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, da
imputação de violação do artigo 304, caput, c.c. o artigo 298, caput, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator (Vencido)
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
131BB71A
20
22
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS TRISTAO RIBEIRO
13232A50
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0028459-11.2015.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.